Tribunal: TJDFT
Processo: 0704821-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ROBERTO JORGE, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, em que o juízo deu cumprimento a acórdão deste colegiado e que reconheceu que "as controvérsias fáticas não dependem de provas a serem produzidas pela seguradora, mas sim pelo próprio agravado acerca do erro material que ele alega ter resultado no indeferimento administrativo da indenização". Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese da inversão do ônus da prova. Preparo regular (ID 68642293). O recorrente manifestou-se acerca da preclusão (ID 69559103). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que reconheceu que "as controvérsias fáticas não dependem de provas a serem produzidas pela seguradora, mas sim pelo próprio agravado acerca do erro material que ele alega ter resultado no indeferimento administrativo da indenização". Inicialmente, analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Nas razões recursais, sustenta que deve “reconhecida a inversão do ônus da prova em favor do Agravante, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, tendo em vista que pode ser concedida mediante fundamentação em análise do caso concreto”. A questão da aplicação do diploma consumerista e inversão do ônus probatório foi decidida anteriormente e no Agravo de Instrumento n. 0713850-74.2024.8.07.0000, conforme se infere da decisão acostada nesses autos (ID 68642291): “(...) As controvérsias fáticas, no caso, não dependem de provas a serem produzidas pela seguradora, mas sim pelo próprio agravado. Tanto é assim que o autor/agravado juntou, com a petição inicial, uma declaração emitida pelo engenheiro técnico quanto ao erro cometido (processo de origem - ID – 132002195). Assim, dada a ausência de hipossuficiência técnica do agravante, não se verifica, neste caso, a presença das condições necessárias à inversão do ônus probatório. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de indeferir o pedido de inversão do ônus da prova.” E o acórdão referenciado foi assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUEBRA DE SAFRA. SEGURO AGRÍCOLA. CONTROVÉRSIA SOBRE A COBERTURA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. ELEMENTO DE CONVENCIMENTO OBJETO DA CONTROVÉRSIA JÁ CARREADO PARA OS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem a compreensão que mútuos representados por cédula rural se sujeitam ao CDC, seja por expressa previsão da Lei no. 8.078/90 com relação aos financiamentos bancários, como pela finalidade perseguida pela Lei no. 4829/65 (art. 3o). 2. A inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6o, VIII, do CDC não teria aplicação automática, ficando a critério do julgador a avaliação acerca da existência da verossimilhança, apta a justificar a medida. 3. No caso, as controvérsias fáticas não dependem de provas a serem produzidas pela seguradora, mas sim pelo próprio agravado acerca do erro material que ele alega ter resultado no indeferimento administrativo da indenização. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” Diante disso, ficou estabelecido que não é o caso de inversão do ônus da prova. A preclusão é regra basilar do direito processual e segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (art. 505, do Código de Processo Civil). Portanto, inadmissível a reanálise de questão já decidida. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Deste modo, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46